Tribunal: TJMT
Processo: 1011613-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011613-22.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder, Adicional de Produtividade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ELZA SOUZA JOSETTI - CPF: 106.912.781-72 (IMPETRANTE), PROCURADOR GERAL DA FAZENDA ESTADUAL DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA –

CÓPIA INTEGRAL DAS CERTIDÕES DE CÁLCULO -
DIREITO À INFORMAÇÃO - GARANTIA CONSTITUCIONAL - DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO - ILEGALIDADE CONFIGURADA -
CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

1.

O mandado de segurança é o meio constitucional hábil a proteger direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data', lesado ou ameaçado de lesão em virtude de ato ilegal ou com abuso de poder de autoridade, exigindo-se da parte impetrante prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, independentemente de dilação probatória.

2.

O direito à
obtenção
de informações dos órgãos públicos, de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, assim como de documentos para a defesa de interesses pessoais é garantido constitucionalmente (art. 5o, incisos XXXIII e XXXIV, CF) -Injustificável a negativa da Administração Pública em fornecer a
certidão
de tempo de contribuição, violando a omissão da autoridade coatora o direito líquido e certo do impetrante de obter informações do ente público, cuja ilegalidade é flagrante.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA No
1011613-22.2020.8.11.0000

IMPETRANTE:
ELZA SOUZA JOSETTI

IMPETRADOS:
PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATÓRIO

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado
por Elza Souza Josetti,
contra ato supostamente ilegal atribuído ao Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso, consistente no não conhecimento do pedido de reconsideração, por ausência de motivos novos a justificar a reanálise da decisão proferida pelo Colégio de Procuradores, no Processo no. 2.622/CPPGE/2019 (24110/2019),
que indeferiu o pedido de fornecimento de cópia dos cálculos e certidões de créditos expedidas em seu favor
.

A Impetrante afirma que, é Procuradora do Estado aposentada e que foi proferida decisão pelo Colégio dos Procuradores no Processo 2.622/CPPGE/2019 (24110/2019), em 30 de maio de 2019, no qual foi indeferido seu pedido de fornecimento de cópia dos cálculos das certidões de crédito expedidas em seu favor e de computo e expedição de nova certidão de crédito referente à desarmonia no valor e do saldo restante relativo ao período de 16-10-1995 a 20-8-1999.

Alega que, apresentou pedido de reconsideração, mas que tal requerimento não foi conhecido pelo Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso.

Sustenta que, o Impetrado não pode se negar a fornecer essas informações à Impetrante, posto que são de seu interesse, por supostamente expor direito e valores aos quais teria deixado de receber, não por sua culpa, mas por inobservância da própria PGE.

Por essas razões, requereu a concessão de liminar, para que fosse determinado à autoridade coatora, responsável pelo banco de dados e registros da PGE/MT, no prazo de 10 (dez) dias, o fornecimento à Impetrante cópia integral dos cálculos que formam as certidões de crédito expedidas em nome da Impetrante, sendo as certidões de n. 185/2010, 186/2010, 187/2010 e 188/2010. Ao final, pugna pela concessão da segurança.

O
writ
veio instruído com documentos eletrônicos.

O
pedido de liminar foi deferido,
por ausência

do
periculum in mora
(ID 44752468).

Sem manifestação da autoridade coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, ma
nifesta-se pela concessão da segurança

(ID 53518981).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 14 de abril de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Mandado de Segurança, impetrado
por Elza Souza Josetti,
contra ato supostamente ilegal atribuído ao Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso, consistente no não conhecimento do pedido de reconsideração, por ausência de motivos novos a justificar a reanálise da decisão proferida pelo Colégio de Procuradores, no Processo no. 2.622/CPPGE/2019 (24110/2019),
que indeferiu o pedido de fornecimento de cópia dos cálculos e certidões de créditos expedidas em seu favor
.

A pretensão do Impetrante é a obtenção de
cópia integral dos cálculos que formam as certidões de crédito expedidas em seu nome, sendo as certidões de n. 185/2010, 186/2010, 187/2010 e 188/2010.

O
mandado de segurança é o meio constitucional hábil a proteger direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data', lesado ou ameaçado de lesão em virtude de ato ilegal ou com abuso de poder de autoridade, exigindo-se da parte impetrante prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, independentemente de dilação probatória.

Pois bem.

O direito à
obtenção
de informações dos órgãos públicos, de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, assim como de documentos para a defesa de interesses pessoais é garantido constitucionalmente (art. 5o, incisos XXXIII e XXXIV, CF).

Observa-se que, os documentos pretendidos pela Impetrante não se referem a informações sigilosas, indispensáveis à segurança do Estado e da coletividade, nos termos do art. 23 da Lei No 12.527/2011, que é responsável por regular o acesso à informação garantido constitucionalmente,
in verbis:

Art. 23. São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam:

I - pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional;

II - prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do País, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos internacionais;

III - pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população;

IV - oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do País;

V - prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas;

VI - prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional;

VII - pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares; ou

VIII - comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações.

Dessa feita, injustificável a decisão
proferida pelo Colégio de Procuradores, no Processo no. 2.622/CPPGE/2019 (24110/2019),
que indeferiu o pedido de fornecimento de cópia dos cálculos e certidões de créditos expedidas em seu favor
,
violando a omissão da autoridade coatora direito líquido e certo da Impetrante de obter informações do ente público, cuja ilegalidade é flagrante.

A propósito, este é o entendimento deste Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA – DEFERIMENTO DA LIMINAR – ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DA DECISÃO – MÉRITO – ATO OMISSIVO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS – APURAÇÃO DE EVENTUAL IRREGULARIDADE EM CONTRATOS – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AO INTERESSADO – DIREITO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO AO ACESSO Á INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO – ORDEM CONCEDIDA.

Não há falar em perda do objeto em razão do deferimento da liminar e do seu cumprimento por força de determinação judicial, face à necessidade de ratificação da decisão por ocasião da apreciação do mérito.

A Constituição Federal garante a todos, em seu artigo 5o, inciso XXXIII, o direito de receber dos órgãos públicos as informações de seu interesse particular, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível.

A negativa de franquear ao interessado o acesso aos autos, não sendo devidamente fundamentada a necessidade de sigilo, implica em violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

(N.U 1014429-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 5/3/2020,
Publicado
no DJE 13/3/2020)
.

REMESSA NECESSÁRIA — HABEAS DATA — PEDIDO DE INFORMAÇÃO — RECUSA DO ENTE PÚBLICO — DIREITO DA PARTE POSTULANTE — SENTENÇA RATIFICADA.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5°, inciso LXXII, prevê a possibilidade de impetração do habeas data, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público, e para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo.

A parte impetrante tem direito de obter informações sobre quais os requisitos do artigo 13 do Decreto n° 2.468/2010 que não foram atendidos pelo impetrante, tendo em vista que foi excluído do quadro de acesso para promoção e graduação de Cabo da Polícia Militar, por desatender o referido decreto.

(N.U 0003741-54.2014.8.11.0041
,
LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/2/2020, publicado no DJE 18/2/2020)
.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO A ORDEM,
para determinar que a Autoridade Coatora forneça cópia integral
dos cálculos e certidões de créditos expedidas em favor da Impetrante, conforme pretendido

nos autos do Processo 2.622/CPPGE/2019 (24110/2019), em 30 de maio de 2019.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

V I S T A

(MÉRITO):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (3a Vogal):

Eminentes Pares:

Após ouvir o voto proferido pela Exma. Relatora, solicitei vista dos autos para um aprofundamento da matéria.

Consoante se infere do relatório, a presente Ação Mandamental volta-se contra o indeferimento, nos autos n. 2.622/CPPGE/2019, do pedido administrativo formulado pela Impetrante, junto ao Colégio de Procuradores, de acesso às certidões de crédito que lhe foram anteriormente fornecidas.

De fato, o acesso a informações que não estejam protegidos sob o sigilo judicial ou que não impliquem na segurança institucional é de conhecimento irrestrito da população.

Informações como as pleiteadas pela Impetrante, além de atingirem a sua vida pessoal, interferem no aspecto patrimonial, havendo julgados deste Tribunal de Justiça em que fora deferida a segurança, assegurando aos cidadãos o acesso à esse tipo de informação, até mesmo nos casos em que implicasse na emissão de certidão de crédito:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – ACESSO À INFORMAÇÃO – DIREITO CONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – COMPROVADA - SENTENÇA RATIFICADA.

A Constituição Federal garante o direito ao acesso à informação no art. 5o, inciso XXXIII.

Comprovada a violação de direito líquido e certo do impetrante, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.

(N.U 1005502-35.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL — SUSPENSÃO PELO DECRETO No 766, DE 14 DE OUTUBRO DE 2011 — IMPOSSIBILIDADE — VIOLAÇÃO À LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO No 8.672, DE 6 DE JULHO DE 2007 — DIREITO DE CERTIDÃO — GARANTIA CONSTITUCIONAL — CONDIÇÃO — EXISTÊNCIA DO CRÉDITO.

Padece de ilegalidade a suspensão, por meio do Decreto no 766, de 14 de outubro de 2011, da emissão de certidão de crédito prevista na Lei do Estado de Mato Grosso no 8.672, de 6 de julho de 2007, direito, garantido constitucionalmente e condicionado, no caso, apenas à existência do crédito.

Recurso não provido. Sentença retificada em parte.

(N.U 1002489-28.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 06/07/2020)

Assim, não obstante o Pedido Administrativo n. 2.622/CPPGE/2019 (24110/2019) contenha pedidos outros que não o fornecimento das informações – tais como revisão geral do caso, apuração e pagamento de diferença pretérita da verba de representação -, agiu com acerto a Exma. Relatora, ao conceder a segurança vindicada, nos moldes expostos em seu voto.

Ante o exposto, acompanho a Relatora para CONCEDER A SEGURANÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021